Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar sobre petição do Distrito Federal retro. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para, querendo, complementar parecer final já ofertado. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora